Tribunal: TJDFT
Processo: 0721721-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Reiteração criminosa. Ordem denegada.
1 - A existência de ações penais em andamento, registros de atos infracionais ou condenações definitivas, demonstrando o risco de reiteração delitiva, justificam a prisão preventiva (STJ, AgRg no HC 891330/SP, DJe 15.3.24).
2 – As circunstâncias da prisão em flagrante – indicando que a paciente se dedica ao tráfico de drogas - e a reiteração delitiva em curto período de tempo - justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
3 – Presentes requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva.
4 - A proporcionalidade da prisão preventiva - possibilidade da paciente ser beneficiada com regime prisional menos grave - só será examinada na sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar, pelo Tribunal, o exame quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos severo.
5 - Ordem denegada.